Tribunal: TJMT
Processo: 1003486-78.2023.8.11.0004
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003486-78.2023.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[HERMOGENES FERREIRA DA FONSECA - CPF: 166.914.231-00 (EMBARGADO), MAYR DUARTE DE LUCENA RIBEIRO MAGALHAES - CPF: 011.994.581-98 (ADVOGADO), IRINEU PIRANI - CPF: 017.885.071-34 (EMBARGANTE), ANDRE LUIS RICARDO BARROS - CPF: 734.263.501-49 (ADVOGADO), RODRIGO PIRANI - CPF: 617.269.581-91 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO DE APELAÇÃO
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO
OU
CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração oposto
s
em virtude de
A
córdão que deu provimento ao Recurso de Apelação
da parte adversa,
reform
ou
a sentença de improcedência e julg
ou
parcialmente procedente
o pedido formulado em
Ação de Cobrança fundada em mútuo verbal entre particulares.

Os Embargantes alegam omissão e contradição quanto à individualização da obrigação cobrada, à distribuição do ônus da prova, à valoração do depoimento pessoal, à reapreciação da prova oral pelo Tribunal e ao prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão consistem em verificar: (i) se o
Colegiado
incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a existência do mútuo verbal; (
ii
) se houve vício na distribuição do ônus da prova; (
iii
) se a valoração conferida ao depoimento pessoal e à prova oral configura deficiência de fundamentação; (
iv
) se é cabível a instauração de providência para apuração de eventual má-fé processual em razão da alegada utilização de precedentes inexistentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os Embargos de Declaração
têm
finalidade restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não
servem
à rediscussão do mérito ou ao reexame da valoração probatória.

4.
O
Colegiado
enfrentou expressamente a controvérsia relativa à
prova
do mútuo verbal, examin
ou
de forma individualizada as transferências bancárias, os cheques emitidos, as anotações constantes das cártulas e a prova oral produzida,
e concluiu
pela correspondência entre os elementos probatórios e a obrigação cobrada.

5.
Não há contradição na distribuição do ônus da prova quando o
Tribunal
, após reconhecer demonstrado o fato constitutivo do direito do
A
utor, atribui aos
R
éus o encargo de comprovar o pagamento alegado, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6.
O depoimento pessoal do Embargante foi valorado em conjunto com os demais elementos probatórios
e
não constitui o único fundamento do julgamento
.

7.
O Tribunal pode reapreciar a prova oral produzida em primeiro grau, desde que fundamente adequadamente as razões pelas quais adota conclusão diversa da alcançada pelo Juízo singular,
sem que isso implique em
violação ao princípio da imediação ou ao art. 489, § 1º, do CPC.

8. No Acórdão embargado, a Câmara
apreciou as questões essenciais ao julgamento da controvérsia, inexistindo ofensa aos
arts
. 371, 373, 489, § 1º, IV e VI, 1.022, 141 e 492 do CPC, bem como aos
arts
. 586 e 591 do Código Civil.

9.
A alegação de utilização de precedentes inexistentes ou impertinentes não justifica, por si só, a instauração de incidente para apuração de má-fé processual no âmbito dos Embargos de Declaração, sem prejuízo de eventual apuração futura mediante demonstração concreta de conduta dolosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Embargos de Declaração
rejeitados
.

Tese de julgamento
: “
Rejeita-se os
Embargos de Declaração quando a parte pretende rediscutir a valoração das provas e a conclusão adotada pelo órgão julgador
.”

_______

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 371, 373, I e II, 489, § 1º, IV e VI, 1.022, 1.025, 141 e 492;
CC,

arts
. 586 e 591.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Cuida-se de
Embargos de Declaração oposto
s
por
Irineu
Pirani
e
Rodrigo
Pirani

em virtude do
A
córdão
de Id. 366097390 que, à unanimidade,
proveu

o Recurso de Apelação interposto por
Hermógenes Ferreira da Fonseca
.

Em suas razões, os Embargantes alegam que o Colegiado não
enfrent
ou
adequadamente a premissa central adotada pelo
Julgador singular
, consistente na
falta
de individualização segura da obrigação objeto da cobrança, diante da multiplicidade de relações negociais mantidas entre as partes.

Alegam que
a Câmara
reconheceu a existência de negócios pretéritos, movimentações financeiras e emissão de cheques entre os litigantes, mas deixou de demonstrar de forma objetiva a vinculação específica desses elementos ao mútuo descrito na petição inicial, incorrendo em omissão e contradição quanto à
prova
da obrigação exigida.

Afirmam
que o Acórdão também é contraditório
na distribuição do ônus da prova, porquanto
transferiu

a eles
o encargo de demonstrar o pagamento da dívida sem que estivesse previamente comprovada, de forma segura, a existência da obrigação líquida, certa e exigível alegada
pelo Embargado
, em afronta ao artigo 373 do Código de Processo Civil.

De acordo com os Recorrentes, o julgado também é omisso
quanto à valoração do depoimento pessoal de
Embargante Irineu
Pirani
, ao qual
foi

atribuído conteúdo confessório.
Verberam
que houve apenas reconhecimento da existência de relações negociais pretéritas entre as partes, sem admissão inequívoca da dívida especificamente cobrada na demanda.

Por fim, sustentam que Acórdão é omisso no que tange
à superação das conclusões extraídas
pelo Julgador singular
que presidiu a instrução processual,
e argumentam
que o
Colegiado
reavaliou a prova oral sem enfrentar adequadamente as razões que levaram o
Juiz
sentenciante a concluir pela insuficiência probatória para comprovação do débito.

Com esses argumentos, pugnam pelo
acolhimento
do Recurso
, com atribuição de efeitos infringentes, para restabelecimento da sentença de improcedência.

Subsidiariamente,
requerem

o
pronunciamento expresso das teses suscitadas e dos dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento.

Manifestação do Embargado no Id. 370646895, na qual pugna pela rejeição dos Embargos de Declaração e requer a intimação dos Embargantes para identificar os precedentes por eles citados, sustentando que diversos arestos s
ão
inexistentes ou impertinentes às teses defendidas, com pedido de apuração de eventual má-fé processual e aplicação da multa prevista no artigo 81,
caput
, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Sabe-se que, nos termos do
art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito, ao reexame da prova ou à substituição da conclusão adotada pelo órgão julgador por outra mais favorável à parte.

No caso, os Embargantes sustentam que o
A
córdão

deixou de enfrentar a premissa central da sentença, segundo a qual as provas demonstram apenas a existência de múltiplas relações negociais entre as partes, mas não a obrigação específica objeto da cobrança.

Ocorre que esse ponto foi expressamente analisado no
A
córdão embargado.

No
voto condutor
foi delimitada
a questão controvertida nos seguintes termos: verificar, à luz do conjunto probatório produzido, se o contrato verbal de mútuo foi demonstrado e, em caso afirmativo, se os Apelados comprovaram o fato extintivo consistente no pagamento alegado na defesa.

A partir dessa delimitação, o
Colegiado
analisou os comprovantes de transferências bancárias, os depósitos realizados em favor dos
Embargantes
e da empresa Agropecuária Mata Rica Ltda., os cheques emitidos e as anotações constantes no verso das cártulas
e, ao final, concluiu
haver correspondência objetiva entre as datas, os valores transferidos e os títulos entregues em garantia.

Const
a
expressamente
do Acórdão embargado,
que o primeiro cheque, emitido em 28/12/2013, no valor de R$ 33.000,00
(trinta e três mil reais)
, guarda relação temporal com as transferências de R$ 20.000,00
(vinte mil reais)
e R$ 10.000,00
(dez mil reais)
, realizadas na mesma data.

Ainda está consignado q
ue o segundo cheque, emitido em 23/04/2014, no valor de R$ 30.000,00
(trinta mil reais)
, inser
e
-se no contexto das remessas posteriores de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
, R$ 4.000,00
(quatro mil reais)
, R$ 10.000,00
(dez mil reais)
e R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
, totalizando R$ 59.000,00
(cinquenta e nove mil reais).

Assim, ao contrário do alegado, o
Colegiado
não presumiu a existência da obrigação a partir da simples existência de relações negociais pretéritas. Houve análise individualizada dos elementos que, no entendimento do
Tribunal
, permit
e
m vincular as transferências bancárias e os cheques ao mútuo verbal narrado na inicial.

A conclusão adotada pode não corresponder ao interesse dos Embargantes, mas
está
fundamentada. A discordância quanto ao peso atribuído aos documentos e à prova oral não caracteriza omissão, contradição ou deficiência de fundamentação.

De igual modo,
não procede a alegação de contradição quanto à distribuição do ônus da prova.

A leitura do julgado recorrido deixa evidente que o Colegiado
não transferiu automaticamente aos
Embargantes
o encargo de comprovar o pagamento.

Antes disso, reconheceu a existência do contrato verbal de mútuo com base na convergência entre a prova documental e a prova oral produzida. Somente depois dessa conclusão, aplicou o art. 373, II, do Código de Processo Civil, por entender que o pagamento alegado constitui fato extintivo do direito do credor.

Portanto
, a
fundamentação observou sequência lógica: primeiro, examinou o fato constitutivo alegado pelo
Autor/Embargado
; em seguida,
reconheceu a existência da obrigação; por fim, atribuiu aos
Requeridos/Embargantes
o ônus de demonstrar a quitação por eles invocada.

Não há incompatibilidade interna entre essas premissas. O que se verifica é inconformismo dos Embargantes com a conclusão de que o mútuo verbal
está
suficientemente comprovado, o que não autoriza o acolhimento dos
A
claratórios
.

Quanto ao depoimento pessoal d
o Embargante
Irineu
Pirani
,
melhor sorte não lhes assiste
.

Diferentemente do que alegam os Recorrentes, no

A
córdão não
se equiparou
, de forma automática, a existência de relações negociais pretéritas à confissão da dívida.

No
voto condutor destacou
-se
, de maneira específica, que Irineu
Pirani
admitiu que o fluxo de capitais em seu favor decorria de empréstimo, que os depósitos realizados em nome da Agropecuária Mata Rica Ltda. revertiam em seu benefício e que o
Embargado
era credor dos cheques discutidos nos autos.

A partir desse conteúdo, o Colegiado concluiu que o depoimento reforça a existência dos elementos estruturais da pretensão autoral: a entrega dos valores, a natureza de empréstimo da operação e a condição de credor do demandante.

Ainda que se entenda que tais declarações não configuram confissão judicial em sentido técnico estrito, elas foram valoradas como elemento probatório em conjunto com os documentos constantes dos autos, nos termos do art. 371 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, o julgado
não se apoiou isoladamente em confissão presumida, mas na conjugação entre prova documental, cheques, anotações manuscritas, depoimento pessoal e linha defensiva fundada no alegado pagamento.

Quanto à propalada
omissão
relativa
à valoração da prova oral pelo
Juiz singular, não comporta guarida, pois no Acórdão está registrado
expressamente os fundamentos da sentença, inclusive a conclusão de que a prova oral apenas demonstraria a existência de negócios entre as partes. Em seguida, apresentou as razões pelas quais o Colegiado atribuiu leitura diversa ao conjunto probatório.

O Tribunal, no julgamento da Apelação, pode reapreciar a prova produzida nos autos, desde que motive sua conclusão. Foi exatamente o que ocorreu. O voto condutor indicou os elementos documentais e orais que, em sua compreensão, superavam a conclusão adotada pelo
Julgador singular
.

O princípio da imediação não impede a instância revisora de reexaminar a prova oral, especialmente quando o teor dos depoimentos consta dos autos e é analisado de forma conjunta com os demais elementos probatórios.

Nessa esteira, a
divergência entre a percepção do
Juiz sentenciante
e a conclusão do Tribunal, quando fundamentada, não representa omissão ou violação ao art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil.

No que concerne
ao pedido de prequestionamento, assento que
ao julgar o Recurso de Apelação, o Colegiado
enfrentou as questões necessárias ao julgamento da controvérsia, especialmente a prova do mútuo verbal, a distribuição do ônus da prova, a valoração do depoimento pessoal, a natureza do pagamento como fato extintivo e os limites dos encargos aplicáveis ao mútuo entre particulares.

De todo modo, para fins de prequestionamento, ficam expressamente analisados os
arts
. 371, 373, I e II, 489, § 1º, IV e VI, 1.022, 141 e 492 do Código de Processo Civil, bem como os
arts
. 586 e 591 do Código Civil.

Não se verifica
ofensa
a esses dispositivos, pois
a Tribunal
decidiu a controvérsia dentro dos limites da devolução recursal, apreciou as questões
essenciais à solução da lide, fundamentou a conclusão adotada e aplicou a regra de distribuição do ônus probatório somente após reconhecer demonstrado o fato constitutivo da pretensão autoral.

Passo ao pedido formulado pelo Embargado, no sentido de que os Embargantes sejam intimados para identificar precedentes jurisprudenciais citados nos
A
claratórios
, sob o argumento de que diversos arestos
não existem
ou impertinentes, com apuração de eventual má-fé processual.

Ainda que
a

a
legação seja grave, não se mostra necessária, neste momento, a instauração de providência incidental para apuração da existência ou pertinência dos precedentes citados, pois o julgamento dos Embargos de Declaração não se apoia nas referências questionadas, mas na análise direta do
A
córdão embargado e dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Ressalva-se, contudo, que a utilização de precedentes inexistentes, falsos ou artificialmente atribuídos a
T
ribunais constitui conduta incompatível com os deveres de boa-fé, lealdade processual e cooperação
, que pode acarretar
eventual apuração futura mediante demonstração de conduta dolosa
.

Por esses motivos
, rejeito o pedido de intimação prévia dos Embargantes e de aplicação de multa por má-fé processual, sem prejuízo de eventual apuração em via própria, caso demonstrada, de forma concreta, a utilização deliberada de referências inexistentes.

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026